Tribunal: TJMT
Processo: 1056270-41.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056270-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADILIO CAMPOS MACIEL - CPF: 405.952.501-49 (RECORRENTE), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.788.312/0001-08 (RECORRIDO), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS OBSCURAS. RESTRIÇÃO A DIREITOS CONSUMERISTAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE COBRANÇA DE VALOR ADICIONAL EM RAZÃO DE SOBREPESO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. ATIVIDADE DE ACORDO COM A
BOA-FÉ OBJETIVA. NEGATIVA DE COBERTURA EM GRANDE MOMENTO DE DOR. FORNECIMENTO MEDIANTE PAGAMENTO DE QUANTIA EXTRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os

negócios

jurídicos

contaminados

pelo

erro

substancial
,
ou

seja
,
quando
um dos
contratantes

tiver

percepção

equivocada
de
circunstâncias

relevantes
do
contrato
,
são

anuláveis
(art. 138 do Código Civil),
principalmente

aqueles

celebrados

por

adesão
,
os

qu
ais

devem
ser
redigidos
de forma
clara
,
devendo
as
cláusulas

restritivas
de
direito

serem

expressas
e com
destaque
(
artigo
54, §§ 3o e 4o, do CDC e
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 372.772/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
,
julgado

em
9/5/2022,
DJe
de 1
3/5/2022), sob
pena
de
ficar

caracterizada
a
conduta

ilícita
.
Inexistindo

previsão

contratual
que
diferencie

os

tipos
de
produtos

ou

serviços
que
estão

sendo

contratados

pelo

consumidor
e
ocorrendo
a
recusa
,
quando
da
necessidade
de
utilização

destes
,
ou
o

condicionamento
do
fornecimento
do
produto

ou

serviço

ao

pagamento
de
quantia
extra,
sem

expressa

previsão

em

contrato
,
caracteriza
-se
a
falha

na

prestação
de
serviços
.
Ademais, havendo dúvida, a
s
cláusulas

contratuais
devem
ser
interpretadas
de modo
favorável

ao

consumidor
(art. 47 do CDC)
.

2.
N
as
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
.
A
restituição

será

em
dobro sempre que
a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
.

A
cobrança
de
qu
antia

adicional
que
buscou
o
embasamento

em

contrato

firmado
entre as partes
não

configura

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando

engano

justificável
e,
consequentemente
, a
restituição

deve

ocorrer
de forma simples.

3. A
recusa

indevida
de
fornec
imento
de
jazigo

contratado

pelo

consumidor
,
bem

como
o
condicionamento
de
seu

fornecimento

ao

pagamento
de
quantia

extra,
em

momento
de
dor
,
sofrimento
e
vulnerabilidade
,
em

razão
da
perda
de
ente

querido
,
são

hipóteses

suficientes
para
gerar
o
dano
moral
.

4. O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do da
no, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
A

inden
ização
no valor de
R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

5.
Recurso

conhecido
e
provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1056270-41.2023.8.11.0001

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ADILIO CAMPOS MACIEL

Recorrido
:
SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ADILIO CAMPOS MACIEL
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSE
NSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que

não

houve

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

em

relação
à
cobrança

adicional

pelo

fornecimento
de
urna
especial,
porquanto
o
termo

entabulado
entre as partes
previu
a
contratação
de
jazigo
simples, e
não
especial.
Julgou

improcedente
a
reclamação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
não

havia

cláusula

prevendo
a
diferença
entre
os

jazigos
; b)
inexiste

previsão

contratua
l
de
cobrança

adicional

em

caso de sobrepeso e necessidade de utilização de urna especial pelo

falecido
; c) o
contrato
de
adesão
de
consumo

deve
ser
interpretado
de forma
favorável

ao

consumidor
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pe
didos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cláusulas

contratuais

obscuras.

Os

negócios

jurídicos

contaminados

pelo

erro

substancial
,
ou

seja
,
quando
um dos
contratantes

tiver

percepção

equivocada
de
circunstâncias

relevantes
do
contrato
,
são

anuláveis
(art. 138 do Código Civil).

A
propósito
:

DIREITO CIVIL E PROCESSU
AL CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE USUCAPIÃO EM FAVOR DO ADQUIRENTE. OCORRÊNCIA DE ERRO ESSENCIAL. INDUZIMENTO MALICIOSO. DOLO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1. O
erro
é
vício
do
consentimento
no qua
l
há

uma
falsa
percepção
da
realidade

pelo

agente
,
seja
no
tocante
à
pessoa
,
ao

objeto

ou

ao

próprio

negócio

jurídico
,
sendo
que para render
ensejo
à
desconstituição
de um
ato

haverá
de ser
substancial
e real. 2. É
essencial
o
erro
que, dada
sua

magnitude
,

tem o condão de impedir a celebração da avença
, se
dele
tivesse

conhecimento
um dos
contratantes
,
desde
que
relacionado
à
natureza
do
negócio
,
ao

objeto
principal da
declaração
de
vontade
, a
qualidades

essenciais
do
objeto

ou

pessoa
. (...) (STJ
REsp
11631
18/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
20/05/2014,
REPDJe
05/08/2014,
DJe
13/06/2014)

Assim, para
evitar

a

anulação
de
negócios

jurídicos

consumeristas

por

meio
do
erro
,
os

contratos
,
mormente

aqueles

celebrados

por

adesão
,
deve
m
ser
redigidos
de forma
clara
,
devendo
as
cláusulas

restritivas
de
direito

serem

expressas
e com
destaque
,
permitindo

a

imediata
e
fácil

compreensão

pelo

consumidor
,
conforme

preconiza
o
artigo
54, §§ 3o e 4o, do CDC:

Art. 54.
Contrato
de
adesão
é
aque
le

cujas

cláusulas

tenham

sido

aprovadas
pela
autoridade

competente

ou

estabelecidas

unilateralmente

pelo

fornecedor
de
produtos

ou

serviços
,
sem
que
o

consumidor

possa

discutir

ou

modificar

substancialmente

seu

conteúdo
. (...) § 3
o
Os

contratos
de
adesã
o

escritos

serão

redigidos

em

termos
claros e com
caracteres

ostensivos
e
legíveis
,
cujo

tamanho
da
fonte

não

será
inferior
ao

corpo
doze, de modo a
facilitar

sua

compreensão

pelo

consumidor
.§ 4° As
cláusulas
que
implicarem

limitação
de
direito
do
consumi
dor

deverão
ser
redigidas
com
destaque
,
permitindo

sua

imediata
e
fácil

compreensão
.

Embora não haja qualquer óbice para contratos celebrados de forma verbal ou por meio de aplicativo de mensagens,
o teor das cláusulas contratuais deve
ser
transmitido
co
m muita clar
eza
.

Vale
lembrar
que,
na

hipótese
de
obscuridade
,
nos

termos
do
artigo
47 do CDC,
a
s
cláusulas

contratuais

serão

interpretadas
de
maneira

mais

favorável

ao

consumidor
.

Neste
sentido
:

(...)6.1. Esta Corte
tem

entendimento
no
sentido
de que
as
cláusulas

contratuais

previstas

nos

contratos

regidos

pelo
CDC
devem
ser
interpretadas
de modo
mais

favorável

ao

consumidor
,
parte

hipossuficiente
da
relação

contratual
,
notadamente

quando
se
tratar
de
cláusulas

limitativas
de
direitos
.7.
Agravo

inter
no

desprovido
.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 372.772/RJ, relator Ministro
Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
,
julgado

em
9/5/2022,
DJe
de 13/5/2022.)

Analisando
o conjunto
fático

probatório
,
verifico
que
o

contrato

firmado
entre as partes (ID 203733707/PJe2)
não

previu

em

hipótese

alguma
a
cobrança
de
valores

adicionais

em

decorrência
de
sobrepeso
da
pessoa

falecida
. Deve ser
observado
que,
embora

conste a contratação de jazigo do tipo simples, em

nenhum

momento

foi

mencionado

ou

esclarecido
no
aludido

termo

qualquer

difer
enciação
entre
os

tipos
de
jazigo
, e
nem

tampouco
a
hipótese
de que,
em

caso
de
sobrepeso
da
pessoa
"
segurada
", seria
cobrado valor adicional pela necessidade de utilização de jazigo especial.

Assim,
utilizando
-se das
técnicas
de
hermenêutica

na

interpreta
ção
do
contrato
de forma
geral
, nota-se que
houve
a
restrição
de
direito
do
consumidor

quando
da
necessidade
de
utilização
dos
serviços

contratados
e que
estavam

sendo

devidamente

pagos

por

mais
de
dez

anos
,
porquanto

condicionou
o
fornecimento
da
cobertur
a

contratada
,
consistente

na

cessão
de
jazigo
,
ao

pagamento
de
quantia

adicional

sem
que
houvesse

clara

previsão

contratual
,
evidenciando

manifestação
de
vontade
com
erro

substancial
, de forma a
caracterizar
a
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclam
ada
.

Ora, é
presumível
que a
pessoa
que
contrata

os

serviços
de
cobertura

funerária
,
ainda
que
consistente
no
fornecimento
de
jazigo
,

espera
a
devida

prestação

daquilo
que
contratou

quando
da
necessidade
de
sua

utilização
,
ainda

mais

quando

vinha

pagando
pela
cobertura

por

longos
anos
.

Desta forma,
os

efeitos
da
restrição
do
direito

devem
ser
desconsiderados
de forma que
o

contrato

abrange
a
cobertura
e
fornecimento
do
jazigo

sem
a
necessidade
de

pagamento
de
quantia
extra,
além

daquela

contratada
,
porquanto

ausente

disposição

neste

sentido
,
não

sendo

crível

exigir
do
consumidor
que
presuma

tal

hipótese
, ficando

caracterizada
a
conduta

ilícita
para
efeito
da
responsabilidade
civil.

Repe
tição
de
indébito
.

Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso
,
tem

direito
a
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
,
conforme

previsto
no ar. 42,
parágrafo

único
, do CDC.

Apesar
da
discussão

acerca
do real
sen
tido
da
expressão
"
engano

justificável
", o STJ
sinaliza
que a
restituição

deve

ocorrer

em
dobro,
independentemente
da
comprovação
de culpa do
fornecedor
,
por

caracterizar

na

hipótese
de
atitude

contrária
à boa-
fé

objetiva
.

Nesse
sentido
:

(...) 1. Nos
termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobra
nça consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a au
torização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL A
RAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

No
caso

concreto
, a
cobrança
da
quantia
de R$ 4.004,64
ocorreu
de forma
indevida
pela
parte

reclamada
que
,
contudo
,
buscou

embasamento
no
contrato
que
havia

sido

firmado
entre as partes
, visto que
foi

contratad
o

jazigo
simples
e, no
entanto
,
foi

necessário

utilizar
um
especial
.

Por
esse

motivo
,
não

vislumbro
que
a

atividade
da
parte

reclamada

foi

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando

engano

justificável
e,
consequentemente
, a
restituição

deve

ocorrer
de forma s
imples.

Dano moral.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

pala
vras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,

na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícito
s

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
p
essoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência

a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

No
caso

concreto
,
entendo
que a
conduta
da
pa
rte

reclamada

em

recusar

indevidamente
o
fornecimento
de
jazigo
à
parte

reclamante
,
pelo
qual
pagou

durante

muitos

anos
,
bem

como

condicionar

sua

concessão

ao

pagamento
de
quantia

adicional
, de forma a
expor
o
consumidor

a
situação
de
humilhação
,
em

momento
de
grande

dor
,
sofrimento
e
vulnerabilidade
,
configura

hipótese
que
gera
o
direito
à
indenização

por

danos

morais
.

Confira-se
:

RECURSO DE APELAÇÃO - CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA - INADIMPLÊNCIA - CANCELAMENTO - CLÁUSULA ABUSIVA - DEFEITOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS E MATERIAIS - OCORRÊNCIA - ARBITRAMENTO - PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1.
Mostra -se abusiva a cláusula que prevê o cancelamento

automático
do
contrato

assistencial

decorrente
da
inadimplência
,
sem
a
prévia

noti
ficação
do
consumidor
.
2.

A
má

prestação
de
serviços

funerários
que
expõe
o
contratante
à
situação

vexatória

perante

familiares
, amigos, e
diante
da
sociedade
,
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
, e
acarretam

direito
à
indenização

por

danos

morais
.
3
. O valor da
indenização

por

dano
moral
deve
ser
fixado

examinando
-se as
peculiaridades
de
cada

caso
e,
em
especial, a
gravidade
da
lesão
, a
intensidade
da culpa do
agente
, a
condição

socioeconômica
das partes e a
participação
de
cada
um
nos

fatos
que
orig
inaram
o
dano
a ser
ressarcido
, de
tal
forma que
assegure

ao

ofendido

satisfação

adequada

ao

seu

sofrimento
,
sem
o
seu

enriquecimento

imotivado
, e cause no
agente

impacto

suficiente
para
evitar
novo e
igual

atentado
.” (TJMG, RAC n. 10702150826817001, Rel.
Des. Maurílio Gabriel, j. 12.09.2019 -
negritei
)

“
Consumidor
e processual.
Prestação
de
serviços

funerários
.
Ação
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
.
Sentença
de
parcial

procedência
.
Pretensão
à
parcial

reforma

manifestada

pelas
partes. (...) A
su
spensão
do
contrato

por

inadimplência
(no
caso
,
uma

única

parcela
)
deve ser precedida de notificação do devedor para pagamento
.
Aplicação

por
analogia do
artigo
763 do Código Civil e
Súmula
n. 616, do Superior Tribunal de Justiça. Dano material que
deve
se
r
limitado
,
por
analogia,
ao
que
ficou

estabelecido
no
contrato
para a
hipótese

na
qual a
ré

ficou

impedida
de
atender
.
Situação

vivenciada

pelo

autor
que,
após
o
óbito
de
sua

filha
,
não

teve
a
prestação
do
serviço

pelo
qual
pagou

durante

muitos

anos
, que
não

pode
ser
classificada

como

mero

aborrecimento
,
gerando
, sim,
dano
moral.
Quantum
indenizatório

arbitrado

em
R$
10.000,00
(
dez
mil reais), valor
razoável
e
adequado

às

particularidades
do
caso

concreto
.
Sucumbência

recíproca
e
em

medidas

análogas
. RECUR
SO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP, RAC n. 1000612-78.2021.8.26.0132, 35a
Câm
. de
Direito
Privado, Rel. Des. Mourão Neto, j. 12.01.2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – PLANO DE ASSISTÊNCIA DE SERVIÇO FUNE
RÁRIO – SUSPENSÃO DO SERVIÇO – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – CLÁUSULA ABUSIVA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – DEVER DE OBSERVÂNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM – MINORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em
existindo

cláusula

abusiva
que
restringe

direitos

fundamentais
do
contrato

ou

equilíbrio
das partes,
deve
ser a
mesma

declarada

nula
. No
contrato
de
assistência

funerária

além
da
relação
de
consumo
,
enseja
o
contrato

típico
de
adesão
,
devendo
o
consumidor
ser
notificado

pre
viamente
da mora
contratual
,
caracterizando

abusividade

sua

suspensão
de forma
automática
.
In
casu
,
há

nexo
de
causalidade
entre a
conduta
da
apelante

em

recusar

indevidamente
a
cobertura
do
serviço

funerário

contratado
e o
resultado

suportado
pela
benefic
iária
, que
em

momento
de
dor
,
sofrimento
e
vulnerabilidade
,
diante
da
perda
do
seu

filho
,
precisou

recorrer
a amigos
próximos
para
auxiliá
-la
financeiramente

nas

despesas

funerárias
,
quando

esperava
a
segurança
de um
contrato
de
assistência
.
O
arbitramento
do valor da
indenização

decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os

aspectos
do
caso
, sempre com
bom
senso,
moderação
e
razoabilidade
,
atentando
-se à
proporcionalidade
com
relação

ao

grau
de culpa,
extensão
e
repercussão
dos
danos
e à
capacid
ade

econômica
das partes.
Constatada
a
desproporcionalidade
do quantum
fixado a título de dano moral, considerando as particularidades do pleito
e dos
fatos

assentados
,
impõe
-
se a

sua

minoração

frente

aos

princípios
da
moderação
e
razoabilidade
. (N.U 00001
20-77.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
14/06/2023,
publicado
no DJE 16/06/2023)

Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provoc
ado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
So
mente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CA
TARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincent
ivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
já especificadas anteriormente,

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a importância de
R$ 5.000,00
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

o
bjurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
e
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar
à
parte

reclamante
a
s

quantia
s
de:

a)
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais)
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
; e

b)
R$
4.004,64 (
quatro
mil e
quatro
re
ais e
sessenta e quatro centavos) a título de repetição de indébito

na
forma simples
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir
do
efetivo

desembolso
(
Súmula
43 do STJ), e
juros
d
e
mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
pa
rtir
da
citação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024